Tribunal: TJPA
Processo: 0003030-68.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003030-68.2014.8.14.0040

APELANTE: LUCIANE ZAGUE

APELADO: GPME COMERCIO E SERVICOS EIRELI, EDNILTON MEDEIROS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0003030-68.2014.8.14.0040
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: LUCIANE ZAGUE

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA 14.531-B) E NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA 14.774-B)

APELADO: EDNILTON MEDEIROS COSTA

ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração. Responsabilidade civil. Ato ilícito praticado por terceiro. Inexistência de vínculo de preposição. Decisão monocrática fundamentada. Ausência de omissão ou nulidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por LUCIANE ZAGUE contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por sua vez, negara provimento à Apelação Cível da ora Agravante. A decisão agravada manteve a sentença de improcedência da ação de indenização por ato ilícito ajuizada contra a empresa GPME COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por ausência de comprovação do vínculo de preposição entre o réu EDNILTON MEDEIROS COSTA, autor de homicídio que vitimou a filha da Agravante, e a referida empresa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se há omissão no julgado quanto à responsabilidade civil da empresa GPME, diante da alegação de que o autor do crime estaria a serviço da empresa no momento do fato.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática é válida, pois se fundamenta no art. 932, IV, do CPC, estando autorizada nos casos de jurisprudência consolidada ou ausência de elementos probatórios mínimos, sem violar o princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria é devolvida ao órgão colegiado pelo Agravo Interno.

4.

A responsabilidade civil do empregador por ato de seu preposto (art. 932, III, do CC) exige prova do vínculo de emprego vigente à época do fato e de que o ato ilícito foi praticado no exercício das funções ou em razão delas, o que não se verifica nos autos.

5.

A prova documental (CNIS e outros documentos) demonstra que o vínculo de Ednilton com a empresa GPME foi encerrado em 2009, sendo o fato danoso ocorrido em 2013, afastando qualquer presunção de preposição.

6.

Depoimentos policiais e a utilização de motocicleta pertencente à empresa não se mostram suficientes para configurar vínculo jurídico vigente à época, tampouco para transferir responsabilidade objetiva à empresa.

7.

Não há omissão ou contradição no julgado. A decisão enfrentou adequadamente a tese da parte, rechaçando a responsabilidade da empresa diante da ausência de pressupostos legais.

8.

A condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitada, pois a interposição do recurso, ainda que improcedente, decorre do exercício legítimo do direito de ação, sem demonstração de dolo ou intenção protelatória (CPC, art. 80).

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. A responsabilidade do empregador por ato de preposto depende da comprovação de vínculo de preposição vigente à época do fato e de que o ilícito foi praticado em razão das funções desempenhadas, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 3. A ausência de vínculo de emprego ou subordinação funcional afasta a responsabilidade da empresa por ato praticado por terceiro, mesmo que este tenha utilizado bem de sua propriedade no momento do fato. 4. A interposição de recurso desprovido de má-fé não enseja a aplicação de penalidade processual, salvo comprovada intenção dolosa ou protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.026, § 2º, 932, IV, e 80; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (PJe ID 26843556) interposto por LUCIANE ZAGUE contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração (PJe ID 26218910) opostos pela ora Agravante, mantendo integralmente a decisão anterior que havia negado provimento à sua Apelação Cível (PJe ID 25396492).

A decisão monocrática original (ID 25396492) manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido de indenização em face da empresa GPME COMERCIO E SERVICOS EIRELI, por não vislumbrar provas do vínculo empregatício com o réu EDNILTON MEDEIROS COSTA, autor do homicídio que vitimou a filha da Agravante. Na ocasião, foram majorados os honorários de sucumbência.

Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e de nítido propósito de rediscussão do mérito.

Em suas razões de Agravo Interno (PJe ID 26843556), a Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade. No mérito, reitera a tese de que há omissão no julgado quanto a fatos incontroversos que comprovariam a responsabilidade da empresa GPME, como a confissão do réu em sede policial e o fato de ele estar em motocicleta de propriedade da empresa no momento do crime. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a decisão ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa GPME.

Em contrarrazões (PJe ID 28344405), a Defensoria Pública, representando o agravado EDNILTON MEDEIROS COSTA, defende a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que a matéria foi devidamente analisada e que o recurso da Agravante tem caráter meramente protelatório, requerendo, inclusive, a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

O recurso é cabível, pois interposto contra decisão monocrática do relator (art. 1.021, CPC), tempestivo, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Nulidade por Violação ao Princípio da Colegialidade

A Agravante alega que a decisão monocrática seria nula por ofensa ao princípio da colegialidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses legais de julgamento singular pelo relator.

A preliminar deve ser rejeitada.

O art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a jurisprudência consolidada ou a entendimento firmado em recursos repetitivos. A decisão monocrática agravada, ao manter a improcedência do pedido em relação à empresa GPME, o fez por absoluta ausência de provas do vínculo empregatício no momento do fato, questão exaustivamente analisada desde o primeiro grau e cujo entendimento está alinhado à lógica do sistema de responsabilidade civil e à distribuição do ônus da prova. A decisão fundamentou-se na ausência de provas robustas que sustentassem a pretensão da apelante, o que se alinha à competência do relator para julgar monocraticamente recursos manifestamente improcedentes ou contrários às provas dos autos.

Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e afastando o alegado prejuízo. Portanto, rejeito a preliminar.

2. Da Responsabilidade Civil da Empresa (GPME)

No mérito, a Agravante insiste na tese de que a empresa GPME deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado por Ednilton Medeiros Costa, pois este seria seu funcionário e estaria a serviço da empresa no momento do crime.

A tese não se sustenta.

A responsabilidade civil do empregador por ato de seu preposto, prevista no artigo 932, III, do Código Civil, exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) a existência de um vínculo de emprego ou preposição; e (ii) que o ato ilícito tenha sido praticado no exercício das funções ou em razão delas.

No caso dos autos, a Agravante não se desincumbiu do ônus de provar o primeiro e essencial requisito: a existência do vínculo de preposição entre Ednilton e a empresa GPME no momento do evento danoso, ocorrido em setembro de 2013.

Como bem destacado na sentença e reafirmado nas decisões monocráticas subsequentes, as provas documentais são robustas em sentido contrário. O relatório do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demonstra que o vínculo empregatício de Ednilton com a empresa se encerrou em 2009. A própria empresa, em sua defesa, juntou documentos que corroboram essa informação.

A Agravante se apega a depoimentos colhidos em sede policial e a uma suposta confissão para tentar estabelecer o liame. Contudo, como bem apontado na decisão agravada, tais elementos são frágeis e insuficientes para sobrepujar a prova documental. A prova testemunhal produzida em juízo foi contraditória, e o magistrado, destinatário final da prova, formou seu convencimento com base nos elementos mais seguros dos autos, em especial os documentos oficiais. O fato de o autor do crime estar em uma motocicleta de propriedade da empresa não é, isoladamente, capaz de estabelecer o vínculo de preposição para fins de responsabilidade civil, especialmente quando todo o resto do conjunto probatório aponta para a inexistência de relação de trabalho à época.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. A questão central – a ausência de prova do vínculo – foi devidamente analisada e fundamentou a improcedência do pedido contra a empresa.

3. Do Pedido de Condenação por Litigância de Má-Fé

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer a condenação da Agravante por litigância de má-fé, por interpor recurso protelatório.

O pedido não merece acolhimento. Embora o recurso seja infundado, não se vislumbra a presença de dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória que caracterize a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. A insistência da mãe da vítima em buscar a responsabilização da empresa, embora baseada em frágeis elementos, insere-se no exercício de seu direito de ação e de acesso ao duplo grau de jurisdição. A aplicação de tal penalidade exige prova inconteste da conduta maliciosa, o que não ocorre no caso.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/08/2025